Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-64.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003975-64.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLORIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO JARDIM GLÓRIA (SUSCITADO), PERICLES BONFIM - CPF: 884.744.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 441.842.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

- CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO COMUM DAS AÇÕES –

ASSUNTO QUE ENVOLVE MATÉRIA BANCÁRIA

-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende discutir matérias de naturteza tipicamente bancária e demais operações que norteiam a questão contratual. No caso, mostra-se coerente a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1003975-64.2022.8.11.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO
: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO JARDIM GLÓRIA

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE em face do JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO JARDIM GLÓRIA, que se declarou incompetente processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
, movida por
José Luis da Silva
em desfavor de
Péricles Bonfim
, ao argumento de existe conexão com à Ação de Execução nº 1004582.08.2021.8.11.0002, em tramite no Juízo suscitante.

Por sua vez, o juízo suscitante assevera que a Ação de Execução com garantia contratual de alienação fiduciária de veículo, enquanto a Ação de Obrigação de Fazer decorre do descumprimento de cláusula contratual entre terceiros que não se relacionam com a execução, o que afasta a competência do juízo suscitante (Id. 120485969).

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

Sem informações do Juízo suscitado (Certidão – Id. 125607699).

A douta Procuradoria Geral de Justiça não tem interesse no presente conflito (Id. 126300181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
distribuída ao Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande.

Extrai-se da inicial (
Id. 64694295 – na origem)
que:

“(...) Primeiramente, cumpre salientar, que o Autor era legitimo proprietário do veículo Corolla, de cor branca, placa QCB 0298, ano da fabricação 2017/2018, objeto da presente Ação, adquirido no ano de 2017 e vendido para o Requerido no ano de 2019.

Durante esse período o Autor pagava todos os encargos do veículo tais como IPVA, licenciamento e prestações junto a instituição financeira, que financiou o veículo para o Autor.

Como o autor se encontrava em dificuldade financeira, para não atrasar as prestações junto ao Banco, preferiu vender o veículo para o Requerido, para que este pagasse as prestações junto ao Banco Sicredi, entregando lhe os documentos do veículo e o carnet do Banco.

Ocorre que o Requerido não cumpriu o compromisso de pagar as prestações do financiamento. Por esse motivo, o veículo se encontra com ordem de Busca e Apreensão, expedida pelo MM Juiz da Vara Especializada de direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, autos no. 1004582.08.2021.811.0002.

O Autor tentou um acordo com o Requerido, para que este fosse até o Banco Sicredi renegociar as parcelas em atraso, porém não fora possível, Não restou outra alternativa para o Autor a não ser a presente Ação de Obrigação de Fazer, c/c tutela de Urgência, para se evitar que o Requerido transfira o veículo para outra pessoa ou de fim ao veículo. Esses são os fatos que dão azo à presente Ação.

(...)

2. NO MÉRITO, requer seja
:

·

a concessão, inaudita altera pars, da tutela antecipada, de urgência, para o fim de determinar a expedição de Oficio ao DETRAN/MT, para que bloqueie o acesso do Requerido ou quem estiver em seu nome de efetuar o pagamento do IPVA e licenciamento do veículo Corolla, de cor branca, placa QCB 0298, ano da fabricação 2017/2018, chassi 9BRBD3HE4J0346402

·

seja julgada totalmente procedente a presente demanda, determinando Ao Requerido que faça a entrega do veículo Corolla, de cor branca, placa QCB 0298, ano da fabricação 2017/2018, ao Autor, sob pena de multa diária de R$500,00 (...)”

Vê-se, assim, que tal como alega o juízo suscitado (Id. 64735552 – na origem),
a discussão
não se circunscreve
apenas e tão-somente à obrigação de fazer
, consistente na entrega do veículo, especialmente por envolver questões outras, como a
inadimplência contratual
que gerou a Ação de Execução com pedido de busca e apreensão do veículo objeto comum das ações, - discussão que envolve relação de natureza bancária -, o

que atrai a competência da Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar a demanda objeto deste Conflito.

A respeito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO DE NATUREZA FINANCEIRA - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM – ANÁLISE DA MATÉRIA CABÍVEL AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE
.Se a matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento
(art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM). (N.U 1011887-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Desse modo, tem-se que o
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE é o
competente para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
(
1028618-17.2021.8.11.0002)
.

Posto isso,
julga-se improcedente o presente Conflito de Competência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022